Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732829-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUDSON LEAN DA COSTA FACANHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança no 0713505-54.2024.8.07.0018, impetrado por HUDSON LEAN DA COSTA FAÇANHA, apontando como autoridade coatora o Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação/DF, que deferiu parcialmente a liminar para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado, garantindo à parte impetrante a reserva de vaga em concurso público até ulterior deliberação judicial. Segundo o d. Julgador, “a recusa em aceitar o certificado de conclusão de Licenciatura em Física (IDs 204035179 e 204035180), aparentemente, contraria o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que vem considerando o referido diploma como equivalente à licenciatura plena”. Em decisão inicial, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 62710999). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 62916004). O ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença, cujo dispositivo transcrevo (ID 207748174, dos autos de origem): “Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR PROCESSUAL (ILEGITIMIDADE PASSIVA) E CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a liminar, para determinar à autoridade coatora que aceite o diploma/certificado de conclusão de curso fornecido pelo impetrante para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos do Edital n. 53/2023 da Secretaria de Estado de Educação, assegurando ao impetrante o direito à nomeação e posse, se cumpridas as demais exigências editalícias. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de previsão legal (artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/09). Concedida a segurança, consoante previsão legal, impõe-se a remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei Federal n. 12.016/09). Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a Vara da Fazenda Pública) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do Código de Processo Civil, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator